Tribunal: STF
Processo: ARE 1578935
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Garça, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÕES - Ação ordinária. Servidor público municipal (Garça). Aposentadoria especial. 



    1. Possibilidade. Aplicação do regime jurídico sob a égide do qual se perfizeram as exigências para a aposentadoria. Precedentes do STF. A despeito de a Emenda Constitucional nº 103/19 outorgar competência ao ente federado para definir os critérios para a aposentadoria especial (art. 40, § 4º-C), o Município de Garça carece de regulamentação da matéria. Adoção dos requisitos previstos no Regime Geral de Previdência. Precedentes do STF e Súmula Vinculante nº 33. Caso concreto em que se verifica a satisfação dos requisitos dispostos no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Circunstâncias nocivas à saúde, de maneira habitual e permanente apuradas por meio de laudo pericial elaborado em Juízo, e conformidade com o entendimento do STJ.



    2. Abono de permanência. Cumpridas as exigências, o servidor faz jus à imediata compensação da contribuição previdenciária, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo. Inteligência do art. 40, § 19, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda nº 103/19. 



    3. Integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria. Cabimento. Regras de transição que preservaram ambos os direitos Inteligência do art. 4º, §§ 6º e 7º, da Emenda Constitucional nº 103/19, c.c art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/03. 



    4. Indenização por danos morais. Recebimento concomitante dos vencimentos e dos proventos de aposentadoria. Inviabilidade. Lesão aos direitos da personalidade não configurados, reputando-se válido o indeferimento do benefício previdenciário, no estrito exercício das funções pela Administração. Vedação à percepção cumulativa. Art. 37, § 10, da Constituição Federal. 



    Recursos parcialmente providos.”



    (Apelação nº 1003270-28.2022.8.26.0201, relator: des. Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j. 06.06.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “O autor pertence ao quadro estatutário da Prefeitura Municipal de Garça, e, exercendo desde março de 1996 o cargo de Serviços Gerais, teve indeferido pela Administração seu pedido de aposentadoria especial, formulado em outubro de 2022 (cf. fls. 61 e 64).



    [...]



    Consoante se colhe dos autos, o autor perfez 25 anos de contribuição em 2021, quando as disposições da Emenda Constitucional nº 103/19 já vigoravam, notadamente o artigo 40, § 4º-C, segundo o qual “poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”.



    No Município de Garça, entretanto, não se verifica a edição de nenhuma lei complementar que tenha regulado a matéria, ensejando a aplicação dos critérios previstos no Regime Geral de Previdência para assegurar o direito em apreço, tal qual a lógica adotada antes mesmo da referida Emenda pelo Supremo Tribunal Federal1 , cuja jurisprudência culmina no enunciado da Súmula Vinculante nº 33: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    [...]



    Na espécie, em que pese o inconformismo dos entes públicos quanto à caracterização das atividades prejudiciais à saúde do servidor, o laudo pericial elaborado no transcurso da ação não deixa dúvidas quanto às vicissitudes do trabalho:



    “Quanto às atividades laborais desenvolvidas pela parte requerente nos períodos de trabalho de 18/03/1996 a 30/06/2001 [cuidador de animais]; e 01/07/2001 a DER [trabalhador braçal], nas diferentes funções desempenhadas, os trabalhos periciais indicaram que a parte requerente se expôs a agentes nocivos à sua saúde, sem a efetiva proteção pelo uso de equipamentos de proteção individual EPI, e conforme previsto em norma, as atividades desenvolvidas devem ser consideradas como especial de acordo com o enquadramento na NR-15 atividades e operações insalubres.” (fls. 217).



    [...]



    No caso em apreço, o perito, ao responder os quesitos do Juízo, atestou que “a exposição aos agentes de riscos ocorreu de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente” (fls. 222), sanando a controvérsia relativa à questão de fundo.



    E, nessa esteira, uma vez satisfeitos os pressupostos para tanto e permanecendo o servidor em atividade, este passa a fazer jus, imediatamente, ao abono de permanência, sendo irrelevante o momento em que se formula o requerimento administrativo, consoante preceitua o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda nº 103/19.



    [...]



    De outra parte, cabe ainda reconhecer o direito à integralidade e à paridade dos proventos de aposentadoria, mesmo sob a égide da reforma constitucional de 2019.



    [...]



    Desse modo, aplicando-se as regras de transição dispostas no artigo 4º da aludida Emenda sem a necessidade dos requisitos de idade e tempo de contribuição mínimos, em virtude da modalidade especial de aposentadoria conforme o Regime Geral, verifica-se que aos agentes que ingressaram no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03 tiveram mantidos o direito à integralidade e paridade, conforme postulado pelo autor: [...]”



    Nota-se, portanto, que o entendimento encampado pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 33, “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”, razão pela qual não se verifica a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 33. 1. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, aplicam-se as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE 1041801 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pelo preenchimento dos requisitos para a aposentação especial demandaria o exame da conjunto fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1.002.973-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 25.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 783242 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17.10.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente